Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000843-83.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

APELADO: CLOVIS VENTURA DOS ANJOS JUNIOR

Advogado(s):SIMONE BORGES PERES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO EM VIRTUDE DE RECUSA DO SEGURADO A PARTICIPAR EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. ART. 101, DA LEI 8.2013/91. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. SENTENÇA MODIFICADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 692, DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ESSE PONTO. MATÉRIA SUBMETIDA À REVISÃO PELO STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS NÃO ABRANGIDOS PELO TEMA. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em que restou incontroverso o fato de que o Autor se recusou a participar de programa de reabilitação profissional. Cessação do auxílio-doença legítimo na espécie, com base no art. 101 da Lei 8.2013/91. Sentença modificada para que seja revogada a tutela de urgência e julgados improcedentes os pedidos autorais.

Ante a pendência de julgamento da revisão do Tema 692/STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, deve ser suspenso o julgamento do recurso quanto ao pedido de devolução dos valores recebidos por força de decisão liminar posteriormente revertida, procedendo-se ao julgamento parcial do mérito em relação aos pedidos não abrangidos pela tese em discussão no mencionado julgamento.

Apelo parcialmente provido. S
uspensão parcial do recurso
quanto ao pedido de restituição dos valores recebidos a título de tutela de urgência posteriormente revogada, ante a pendência de julgamento da revisão do Tema 692/STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000843-83.2015.8.05.0001
, sendo o INSS e Apelado CLOVIS VENTURA DOS ANJOS JUNIOR, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, julgando parcialmente o mérito,
dar provimento parcial ao recurso do INSS e determinar a suspensão parcial do recurso
quanto pedido de restituição dos valores recebidos a título de tutela de urgência posteriormente revogada, ante a pendência de julgamento da revisão do Tema 692/STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Sala das Sessões, em de de 2021.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça